Tribunal: STF
Processo: RE 1468167
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 2-3, Doc. 11):



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR ACP NO INTERESSE DE VÍTIMA DETERMINADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PETIÇÃO INICIAL REJEITADA NA ORIGEM, POR FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. RECURSO DESPROVIDO, COM ORDEM. 



    1. É certo que a "Lei Maria da Penha" confere ao Ministério Público a possibilidade de requerer medida protetiva a favor da vítima (art. 19). Isso foi reconhecido pelo Juízo de Origem, que efetivamente concedeu a tutela pleiteada. Depois de seis meses, ausente propositura de ação civil, o procedimento concessivo da medida de urgência foi arquivado. Conquanto uma medida protetiva independa de um processo principal, é certo que se trata de uma cautela satisfativa que atenta para uma determinada realidade de tempo e lugar, e que, por dispensar uma série de garantias referentes ao contraditório e à ampla defesa, reclama, depois de acautelada a vítima, que se observe o devido processo legal, inclusive em respeito aos princípios da presunção de inocência e da proibição de penas perpétuas. Para tanto, o campo precípuo é, de fato, um ulterior processo de conhecimento, para a definição da situação das partes. Como regra geral, no âmbito da ação civil pública, a legitimidade do Ministério Público é para atuar na defesa de interesses difusos ou coletivos, mas não interesses individuais "stricto sensu". Nada a rever, portanto, na decisão que entendeu ausente legitimidade extraordinária para o Ministério Público agir como substituto processual da ofendida para demandar obrigação de não fazer (proibição de se aproximar e manter contato, e afastamento do lar comum). 



    2. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (AI 825.520 AgRED/SP - Rel. Min. Celso de Mello - j. 31.05.2011; AI 814.640/RS - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 02.12.2010; HC 92.020/DF - Rel. Min. Joaquim Barbosa - j. 21.09.2010; HC 101.911/RS - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - j. 04.05.2010; HC 94.384/RS - Rel. Min. Dias Toffoli - j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF - Rel. Min. Celso de Mello - j. 13.06.2007; HC 98.814/RS - Rel. Min. Ellen Gracie - j. 23.06.2009; HC 94.243/SP - Rel. Min. Eros Grau - j. 31.03.2009; HC 96.517/RS Rel. Min. Menezes Direito j. 03.02.2009; RE 360.037/SC Rel. Min. Cezar Peluso - j. 07.08.2007; HC 75.385/SP - Rel. Min. Nelson Jobim -j. 07.10.1997). 



    3. Apelação do Ministério Público a que se nega provimento, com ordem para o Juízo de Origem intimar a interessada para, caso queira, nomear advogado para pleitear em Juízo eventuais obrigações a serem cumpridas pelo réu, e, declarando não possuir recursos e desejar ser defendida por defensor público ou advogado dativo (o que haverá de ser certificado pelo oficial de justiça no ato da intimação), que se nomeie defensor para assumir o patrocínio da causa ou adotar as medidas que julgar cabíveis.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 16).



    No apelo extremo (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido contrariou o art. 127 da CF/1988, defendendo a sua “legitimidade para ajuizar medidas judiciais para defender direitos individuais indisponíveis, ainda que em favor de pessoa determinada” (fl. 32, Doc. 20).



    Argumenta que “A Constituição Federal não delimita quais interesses individuais indisponíveis ou que classe de indivíduos devem ter seus interesses individuais defendidos pelo Ministério Público” (fl. 34, Doc. 20).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que se reconheça a sua legitimidade postulatória (legitimidade ativa) para representar SARA DA SILVA AURÉLIO na Ação Civil Pública, que requer a declaração de obrigação de não fazer, consistente na proibição de seu irmão RENIERE DA SILVA AURÉLIO dela se aproximar.



    É o relatório. Decido. 



     



    No Recurso Especial 1.828.546/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO transitado em julgado em 9/11/2023 (Doc. 38), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao apelo do recorrente, interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário, que perdeu seu objeto.



    Veja-se a ementa do acórdão (fls. 1-2, Doc. 36):



    “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, COM PEDIDOS DE TUTELAS PROVISÓRIAS. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGITIMDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REQUERER ATOS INIBITÓRIOS, CONFORME EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ART. 26 DA LEI N. 11.340/2006. ART. 1° DA LEI N. 8.625/1993 (LONMP). DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. 



    1. O STJ firmou a tese de que o Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se trata de direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). 



    2. O art. 25 da Lei n. 11.343/2006 determina que o Ministério Público é legítimo para atuar nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. 



    3. A medida protetiva de urgência requerida para resguardar interesse individual de uma vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher tem natureza indisponível, haja vista que a Lei Maria da Penha surgiu no ordenamento jurídico brasileiro como um dos instrumentos que resguardam os tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é parte, e assumiu o compromisso de resguardar a dignidade humana da mulher, dentre eles, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. 



    4. O objeto da ação civil pública proposta, no presente caso, é sim direito individual indisponível que, nos termos do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), deve ser defendido pelo Ministério Público, que, no âmbito do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, deve atuar tanto na esfera jurídica penal, quanto na cível, conforme o art. 25 da Lei n. 11.340/2006. 



    5. Recurso especial provido, para que se reconheça a legitimidade postulatória (legitimidade ativa) do Ministério Público para representar Sara da Silva Aurélio, na ação civil pública, na qual requer a declaração de obrigação de não fazer, ou seja, a proibição de seu irmão Reniere da Silva Aurélio dela se aproximar.”



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente